Tribunal: TJBA
Processo: 8024997-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024997-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ADRIANA ISABEL ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FELLIPE RIOS DOS SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento e agravo interno. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Tutela de urgência. Obrigação de oferta de plano individual ou familiar. Resolução
CONSU
nº 19/1999. Princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Agravo interno prejudicado.
D
ecisão
agravada
que deferiu tutela de urgência determinando que operadora de plano de saúde apresente opções de cobertura de planos individual ou familiar após rescisão unilateral de contrato coletivo.
O
julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno, vez que seu objeto perde razão de ser diante da análise definitiva da questão. Os documentos dos autos apontam possíveis irregularidades no cancelamento do plano, especialmente quanto ao prazo de notificação prévia e ausência de oferta de plano substitutivo pela operadora. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo nos casos de resilição unilateral de contratos coletivos, devem ser observadas determinadas condições, incluindo notificação prévia com 60 dias de antecedência e disponibilização de plano individual quando a operadora comercializa tal modalidade. Embora a Resolução CONSU nº 19/1999 preveja que a obrigação se aplica apenas às operadoras que mantenham planos individuais, há controvérsia sobre esta limitação diante dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, especialmente tratando-se de serviço essencial à saúde. A revogação da tutela antecipada poderia gerar dano grave e de difícil reparação à parte agravada, considerando a natureza do serviço e a condição de vulnerabilidade da beneficiária menor impúbere.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.
Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento
não provido
.